Tribunal: TJDFT
Processo: 0733333-95.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0733333-95.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: ALESSANDRO KAINAN DOS SANTOS SILVA D E S P A C H O Ciente dos memoriais juntados ao ID 32202019. Aguarde-se o julgamento do recurso (ID 31395670). Por ora, nada a prover. Brasília, 1 de fevereiro de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator